Tribunal: TJDFT
Processo: 0729917-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729917-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IGOR DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. CONTEXTOS DIVERSOS. VÍTIMAS DISTINTAS. PLURALIDADE DE DOLO. DECISÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente unificação das penas, requer a presença de todos os requisitos estabelecidos no art. 71 do Código Penal, de ordem objetiva (mesma espécie e condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e de ordem subjetiva (vontade previamente planejada para a execução de crimes em continuidade). 2. Na espécie, da detida análise dos crimes contra o patrimônio (roubo) perpetrados pelo sentenciado, é de se afastar a hipótese da ficção jurídica relativa ao crime continuado, configurando-se mera reiteração criminosa. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, sob o argumento de que os crimes são da mesma espécie, uma vez que foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar e com modus operandi correspondentes, buscando, assim, o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porque a turma julgadora, ao apreciar a questão, concluiu que “Embora se verifique a ocorrência dos elementos de ordem objetiva, pois os crimes são de mesma espécie (roubo), cometidos em regiões administrativas contíguas (Taguatinga e Núcleo Bandeirante), e modo de execução com relativa semelhança e proximidade temporal – porém ocasiões diversas –, revela-se impossível reconhecer, in casu, a continuidade delitiva, pois as ações foram praticadas com autonomia e independência, inexistindo vínculo subjetivo entre os eventos delitivos, e sim mera reiteração criminosa.” (ID 30112988-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003